Tribunal: TJDFT
Processo: 0746252-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. RENAJUD. INFOJUD. E-RIDF. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCLUSÃO. DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário foram criados com o intuito de proporcionar maior integração das informações e agilidade nas demandas. Não parece razoável decisão que indefere consulta a tais sistemas.
2. No caso em análise, decorridos mais de três anos desde a última consulta realizada, a negativa de realização de novas consultas aos sistemas judiciários fere o princípio da cooperação e da busca pela solução mais célere da execução.
3. Demonstrada a inexistência de bens e valores penhoráveis, sendo a dívida exigível e tendo pedido do credor, é devida a inscrição em cadastro de inadimplentes.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.